Tribunal: STF
Processo: HC 240615
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ataualpa Sousa das Chagas e outros, em favor de Silvio Bueno dos Reis, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC nº 875.306/DF.



    Colho da decisão impugnada:



          “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de SILVIO BUENO DOS REIS, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS - TJDFT proferido no julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 0000225- 20.2006.8.07.0008. 



    O mandamus foi impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, que determinou a remessa dos autos para esta Corte Superior, conforme decisão de fls. 230/231. 



    Extrai-se dos autos que o Paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 23 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, decretada a perda do cargo público, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, por três vezes (fls. 50/62). 



    Em sede de apelação, o TJDFT negou provimento ao recurso ministerial e deu parcial provimento ao recurso do ora Paciente somente para afastar a decretação da perda do cargo público. Eis a ementa do julgado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRIPLO HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. POLICIAIS MILITARES. MOTIVO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTA OU TORNA IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 479 DO CPP. CONCORDÂNCIA DAS DEFESAS. OITIVA DE CORRÉU COMO TESTEMUNHA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. TESE DA ACUSAÇÃO AMPARADA NO ACERVO PROBATÓRIO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. ADEQUADO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. MANTIDO. PERDA DO CARGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCLUSÃO PARA O RÉU REFORMADO. I - Não há que se falar em nulidade se o documento juntado fora do prazo previsto no art. 479 do CPP não tem relação com os fatos sob apuração, a Defesa anuiu com a juntada do documento e, além disso, não demonstrou a ocorrência de qualquer prejuízo. II - A jurisprudência consagra a impossibilidade de corréu ser ouvido em Juízo, seja na qualidade de testemunha ou de informante, exceto se figurar como colaborador ou delator. Precedentes. III - A nulidade posterior à pronúncia deve ser arguida logo que anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de preclusão (art. 571, V, do CPP). IV - Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente se configurando contrária à prova dos autos quando totalmente isolada do acervo angariado. Estando a decisão que condenou o réu respaldada em prova constante dos autos, deve ser mantida. V - A prática do crime por policiais militares, agentes públicos que tem o dever de atuar na garantia da segurança pública, torna a conduta ainda mais reprovável e autoriza a valoração desfavorável da culpabilidade. VI - Mantém-se a avaliação negativa da conduta social, pois baseada em elementos concretos, consubstanciados em depoimentos que comprovam que os réus eram temidos na região em que prestavam serviço. VII - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VIII - Se o agente pratica o crime por meio de ação única, fracionada em diversos atos executórios, não havendo prova da existência de desígnios autônomos, deve ser aplicada a regra do concurso formal próprio para a unificação das penas. IX - Mantém-se o efeito da condenação relativo à perda de cargo, previsto no art. 92, I, “b”, do CP, quando o réu, policial militar, em lugar de resguardar a segurança pública, comete triplo homicídio qualificado, conhecido na comunidade onde exercia o labor como “policial bandido”, não havendo compatibilidade entre o crime praticado e sua permanência na função pública. X - A mesma sanção – perda do cargo público – não deve ser aplicada ao réu que ao tempo da condenação, já havia sido transferido para a reserva remunerada. XI - Configurada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, indefere-se o pedido de liberdade provisória. XII - Recursos conhecidos. Apelo ministerial e de um dos réus desprovido. Recurso do segundo réu parcialmente provido." (fls. 64/65).



    Opostos embargos de declaração pela Defesa, foram rejeitados. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIPLO HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONTRADIÇÃO. INTERNA. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES NÃO APRESENTADAS NAS RAZÕES DO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVA NOVA. ANÁLISE PARA ABSOLVIÇÃO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP). II - Os embargos não se prestam para discutir questão que não tenha sido objeto da decisão impugnada, o que configura inovação recursal, devendo ser reconhecida a preclusão. III - A contradição eventualmente sanável por meio de embargos de declaração é aquela interna do acórdão, que impede a compreensão lógica e racional do julgado. IV - Tampouco podem os embargos de declaração serem utilizados para rediscussão da matéria decidida de forma precisa e clara, apenas em razão de inconformismo com o resultado diverso do pretendido. V - No exame do recurso de apelação contra decisão do Conselho de Sentença, o Tribunal não realiza valoração crítica da prova angariada, mas somente analisa se a decisão dos Jurados encontra amparo em algum elemento produzido durante a persecução penal, em respeito à soberania dos veredictos, estabelecida pela Constituição Federal. Nesse passo, inviável exame pelo Tribunal de suposta prova nova apresentada nos embargos de declaração. VI - Para fins de prequestionamento, suficiente que sejam analisadas as questões apresentadas, exceto aquelas que configuraram inovação recursal, não sendo necessária menção expressa a todos os artigos de lei ou da Constituição Federal supostamente violados. VII - Embargos rejeitados." (fls. 121/122).



    No presente writ, a Defesa sustenta "fragilidade e inconsistência da prova produzida nos autos, em flagrante ofensa ao princípio da ampla defesa" (fl. 6). 



    Aponta "ilegalidade decorrente do ato de reconhecimento fotográfico domiciliar realizado pela pessoa de EMERSON LAZARO, uma testemunha que prestou sua versão dos fatos EM TOTAL DESACORDO COM O ARTIGO 226 CPP" (fl. 11). 



    Aduz que os depoimentos que relataram terem as vítimas sido abordadas ao mesmo tempo são contraditórios, com indicação de locais, circunstâncias e horários totalmente diferentes. Alega que a condenação está fundada somente em elementos informativos obtidos em fase do inquérito policial e não corroborados em Juízo. 



    Assevera que "o Paciente [foi] submetido à julgamento pelo sinédrio popular, sob o princípio do in dúbio pro reo, sem qualquer lastro probatório" (fl. 18). 



    Afirma que é "necessária a declaração de nulidade ocorrida nos autos, em face ao cerceamento de defesa, implicando na anulação de todos os atos praticados a partir da irregularidade apontada" (fl. 44). 



    Requer a concessão da liminar para "suspender a decisão condenatória, até julgamento do mérito do presente Recurso" (fl. 44). 



    No mérito, "seja reconhecido o vício no ato de reconhecimento do Paciente, com declaração de nulidade de todos os atos praticados com base em referido ato, e; c) ainda no mérito, seja também reconhecido que a decisão que indeferiu a produção de oitiva de informante/testemunha, em sessão plenária configura cerceamento de defesa" (fl. 44). 



    É o relatório.”(eDOC 22, p. 1-4)



    Nesta via (eDOC 1), a defesa reitera o argumento de nulidade formulado perante o STJ, aduzindo, em síntese, a ilegalidade decorrente do ato de reconhecimento fotográfico; a condenação fundada apenas em elementos informativos obtidos em fase de inquérito policial e não corroborados em Juízo e os supostos depoimentos contraditórios. 



    Requer:



    “a) com concessão de pedido liminar, para suspender eventual execução precipitada da decisão condenatória, até julgamento do mérito do presente Recurso, uma vez presentes a verossimilhança do alegado24, o perigo na demora25 e a fumaça do bom direito26; 



    b) no mérito, seja reformada a decisão da autoridade coatora, que declarou a preclusão da arguição de nulidade absoluta frente ao lapso temporal; 



    c) ainda no mérito, seja declarado o vício no ato de reconhecimento do Paciente, com declaração de nulidade de todos os atos praticados com base em referido ato, e; 



    d) ainda no mérito, seja também revista a decisão da autoridade coatora, indeferimento da Quinta Turma do STJ que a decisão que indeferiu a produção de oitiva de informante/testemunha, em sessão plenária configura cerceamento de defesa.“(p. 47)



    O ato coator transitou em julgado em 6/2/2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    A decisão combatida consignou que o “[...] writ traz pedido idêntico ao deduzido no HC 680.058/DF, já julgado nesta Corte Superior. Ambos atacam acórdãos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios proferidos no julgamento da Apelação Criminal n. 0138155- 21.2012.8.06.0001 e da Revisão Criminal n. 000225-20.2006.8.07.0008.” (eDOC 22, p.4)



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Ademais, o STJ assentou que, “como dito na impetração anterior, também não se mostra cabível a concessão da ordem, de ofício, visto que o Tribunal de origem julgou a apelação em exame no dia 30 de setembro de 2016, sendo que somente agora, em 2023, foi impetrado o presente mandamus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria.” (eDOC 22, p. 6, grifei)



    Registrou que “em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades ainda denominadas absolutas, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.” (eDOC 22, p. 6)



    Não se vislumbra teratologia na decisão impugnada, pois, da leitura do acórdão proferido pelo TJDF (eDOC 4), constata-se que a defesa do paciente nada aduziu a respeito da suposta ilegalidade do reconhecimento fotográfico por ocasião da interposição de apelação, a evidenciar a ocorrência de preclusão, como concluído pelo STJ. 



    As nulidades, sejam absolutas ou relativas, devem ser arguidas em tempo hábil, conforme art. 571 do CPP. E não só. A parte que alega deve demonstrar o efetivo prejuízo sofrido, nos termos do art. 563 do CPP.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração dirigida contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Deficiência técnica como óbice ao reconhecimento da preclusão da arguida nulidade. Questão não suscitada na inicial da impetração. Flagrante inovação de argumentos no agravo regimental. Inadmissibilidade. Precedentes. Necessidade de demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. É inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 2. É inadmissível inovação de argumentos, segundo a reiterada jurisprudência da Corte. 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa, seja absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. AP nº 481/PAEI-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14), o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido.” (HC 192175 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021)



    Os demais argumentos, relacionados aos fundamentos da condenação, exigem amplo revolvimento de fatos e provas produzidas nos autos, providência incabível na via estreita do mandamus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021 e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente